Tribunal: TJDFT
Processo: 0739811-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. SELIC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a alegação de prejudicialidade externa decorrente do ajuizamento de ação rescisória, afastou a tese de inexigibilidade do título executivo e manteve a incidência da Taxa SELIC como critério de atualização do débito. O embargante sustenta a existência de omissões quanto à prejudicialidade externa, à inexigibilidade do título em razão da decisão na ADI 7.391/DF e à inconstitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, além de alegar contradição na aplicação da SELIC e postular o prequestionamento de dispositivos normativos.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há cinco questões em discussão: (i) determinar se há omissão quanto à prejudicialidade externa em razão do ajuizamento de ação rescisória; (ii) verificar se o acórdão foi omisso ao aplicar a decisão na ADI 7.391/DF para afastar a inexigibilidade do título executivo; (iii) avaliar se há omissão quanto à alegação de inconstitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ; (iv) definir se há contradição na aplicação da SELIC para atualização do débito; e (v) analisar se há necessidade de prequestionamento dos dispositivos mencionados pelo embargante.III. RAZÕES DE DECIDIR3. Não há omissão quanto à prejudicialidade externa, pois a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão embargado. A propositura de ação rescisória não suspende, por si só, o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória (art. 969 do CPC). No caso concreto, o pedido de tutela foi indeferido e a ação rescisória não foi conhecida, inexistindo óbice ao prosseguimento da execução.4. O acórdão não foi omisso ao considerar a decisão na ADI 7.391/DF. O fundamento de incompatibilidade da Lei Distrital 5.184/2013 com o art. 169, § 1o, da CF/1988 foi analisado na ação coletiva que originou o título exequendo, e a questão está coberta pela coisa julgada (art. 508 do CPC). Ademais, vigora o princípio da constitucionalidade das leis até decisão em contrário.5. Inexiste omissão sobre a inconstitucionalidade do artigo 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ. O acórdão fundamentou que a norma apenas operacionaliza a EC 113/2021, não inovando juridicamente. Além disso, não há determinação de suspensão de processos que discutem a matéria na ADI 7.435/RS.6. Não há contradição na aplicação da SELIC. A incidência desse índice decorre do art. 3o da EC 113/2021, sendo aplicada prospectivamente e sem a acumulação de outros índices. A vedação à capitalização de juros não é absoluta e se aplica apenas a contratos entre particulares, não a obrigações da Fazenda Pública.7. O pedido de prequestionamento não justifica a oposição de embargos de declaração, pois o Tribunal já enfrentou expressamente os fundamentos jurídicos da controvérsia. Conforme o art. 1.025 do CPC, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, ainda que rejeitados.IV. DISPOSITIVO8. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 164-A, 167, 169, § 1o; CPC, arts. 300, 508, 969, 1.013, 1.022, 1.025; EC 113/2021, art. 3o; ADCT, art. 107-A; Decreto 22.626/1933, art. 4o.Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.391 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 13-05-2024; STF, ADI 6.118, ADI 6.102, ADI 3.599; STJ, Acórdão 1772816, 07090144520218070006, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 13-10-2023.

e